Tribunal: TJPA
Processo: 0819541-82.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819541-82.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARCIO GIOVANNI SANTOS DINIZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

SIGILOSO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0819541-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE:
M.G.S.D.

RECORRIDO:
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
EFEITO SUSPENSIVO AUTOM
ÁTICO. INTELIGÊNCIA ART. 41, II, A DO RITJE/PA.
SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE. ART. 28, IV DO ESTATUTO DA ADVOCACIA
. CONDUTA GRAVE.
RECURSO

CONHECIDO E IM
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado por
M.G.S.D.,
nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar n. 0003914-79.2023.2.00.0814
, contra decisão da
Corregedoria Geral de Justiça
que
acolheu parcialmente, o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta do servidor se enquadra nos termos dos
arts
. 177, VI; 178, X; 178, XXII, todos da Lei 5.810/94-RJU/PA, aplicando-lhe a pena de 60 (sessenta) dias de suspensão, levando em conta a análise realizada do art. 184, pelo conjunto dos fatos apurados
, depois
conver
tida
em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício
, n
os termos do art. 189, § 3º da Lei no 5.810/94

2.
Os autos tiveram início após
comunicação do Juízo da 5ª Vara da Família informando que o servidor, analista lotado na 2ª Vara da Infância e Juventude, havia entrado em contato com o gabinete na qualidade de advogado
. Juntou c
ópia dos autos e da página da lista telefônica do TJPA, confirmando a condição de servidor e advogado da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal pleiteia que
a pena de suspensão aplicada seja reduzida para 30 dias, convertida em pena de multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, acreditando que tal reprimenda seja suficiente para evitar reincidência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
As i
ncompatibilidades
previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) restritivas do exercício da advocacia por analistas, técnicos e auxiliares do Poder Judiciário configuram restrições adequadas e razoáveis à liberdade de exercício profissional por traduzirem a expressão de valores constitucionalmente protegidos.

Entendimento jurisprudencial consolidado no STF.

5.
A Douta Corregedoria de Justiça acolheu parcialmente o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta do servidor se enquadra como grave, tendo sido fixada pena em 90(noventa) dias e depois reduziu para 60(sessenta) dias, atenuando em razão dos antecedentes funcionais do recorrente. Por
fim
, determinou a conversão da penalidade em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer do recurso
e negar provimento, para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0819541-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: M.G.S.D.

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
5173426
) apresentado por
M.G.S.D.,
nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar n. 0003914-79.2023.2.00.0814
, contra decisão da
Corregedoria Geral de Justiça
que
acolheu parcialmente, o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta do servidor se enquadra nos termos dos
arts
. 177, VI; 178,
X;
178, XXII, todos da Lei 5.810/94-RJU/PA, aplicando-lhe a pena de 60 (sessenta) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei no 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias, em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício (decisão ID 5081589).

Os autos tiveram início após
comunicação do Juízo da 5ª Vara da Família informando que o servidor analista lotado na 2ª Vara da Infância e Juventude havia entrado em contato com o gabinete na qualidade de advogado
. Juntou c
ópia dos autos e da página da lista telefônica do TJPA, confirmando a condição de servidor e advogado da parte (ID 3376058).

A Corregedoria solicitou manifestação do servidor reclamado, o que foi apresentado no ID 3429814.

Em decisão
ID 3458401
,
o Órgão Censor determinou a instauração do competente Processo Administrativo Disciplinar visando à apuração dos fatos apresentados em desfavor do servidor.

Instaurada a Portaria n. 164/2023-CGJ, publicada no DJE em 18/10/2023, após regular processamento, a comissão processante sugeriu a aplicação da pena de repreensão, nos termos do art. 188 c/c art. 183, inciso I, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU) - ID 3784139.

A Douta Corregedoria de Justiça acolheu parcialmente o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta do servidor M.G.S.D. é grave, enquadrando-se nos termos dos
arts
. 177, VI (observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos); 178, X (tratar de interesses particulares ou desempenhar atividade estranha ao cargo, no recinto da repartição); 178, XXII(exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, se ocupante do cargo incompatível), todos da Lei 5.810/94-RJU
/PA, e aplicou-lhe a pena de 90(noventa) dias de suspensão, depois reduzida para 60 (sessenta) dias, levando em conta a análise realizada do art. 184, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3o da Lei no 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias, em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Administrativo (ID
5173426
), alegando em síntese que,
conforme relatório conclusivo realizado pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, as condutas tipificadas pelo servidor foram corretamente enquadradas como de natureza leve.

Salienta que por se tratar de matéria disciplinar, cabe efeito suspensivo nos termos do art. 41 do RITJE/PA.

A
firma que
sendo leve a infração, cabe pena de repreensão
.

Ressalta que
o art. 189 do RJU traz um rol taxativo das hipóteses de aplicação de suspensão, restando cabalmente demonstrado nos autos que o enquadramento a que o servidor foi submetido não se encaixa nas hipóteses de penalidade de suspensão
.

Acrescentou
que referente
à
análise do art. 184 da Lei no 5.810/1994, a comissão concluiu que a conduta do servidor não gerou danos decorrentes para o serviço público, que o fato não teve repercussão na sociedade, ficando apenas sob o conhecimento dos envolvidos, que
o mesmo
possui ótimos antecedentes funcionais e que cometeu falta de natureza leve
.

Informa que em
que pese acreditar que estava exercendo a advocacia dentro dos preceitos legais, respeitando o impedimento do art. 30, I da Lei no 8.906/1994 que constava no seu assentamento profissional junto à OAB/PA,
no momento em que
fora questionado sobre suas atividades advocatícias enquanto servidor, imediatamente suspendeu sua Carteira de Advogado e se desvinculou dos 04 processos em que estava atuando
.

Noticia
que,
das informações constantes nos autos, fica notório que o servidor sempre agiu de boa fé em todos os momentos
.

Requer ao fim, o conhecimento do recurso
e caso a Corregedoria Geral de Justiça não reconsidere sua decisão, que a pena de suspensão aplicada seja reduzida para 30 dias, convertida em pena de multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, acreditando que tal reprimenda seja suficiente para evitar reincidência
.

A
Corregedoria indeferiu o pedido de Reconsideração, mantendo a decisão integralmente
.

Encaminhados os autos para distribuição no Conselho da Magistratura, coube ao Des.
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães a relatoria do feito.

Com o término do biênio e nova composição do Colendo Conselho, os autos foram a mim redistribuídos.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5173426) apresentado por M.G.S.D., nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003914-79.2023.2.00.0814, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que acolheu parcialmente, o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta do servidor
se enquadra
nos termos dos
arts
. 177, VI; 178,
X;
178, XXII, todos da Lei 5.810/94-RJU/PA, aplicando-lhe a pena de 60 (sessenta) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 rea
lizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Pois bem.

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade
.

Quanto ao efeito suspensivo no caso de penalidade imposta a servidor em decorrência de processo administrativo disciplinar é de aplicação automática em razão da interposição de recurso.

No mérito, o art. 189 do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará assim estabeleceu:

Art. 189. A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias,
será aplicada em caso de falta grave
, reincidência,
ou
infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII. -
grifo
nosso

Não assiste razão ao recorrente dizer que a pena foi aplicada erroneamente, uma vez que ele foi enquadrado em três condutas, quais sejam:

Art. 177- São deveres do servidor:

...

VI. observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

...

Art. 178- É vedado ao servidor:

...

X. tratar de interesses particulares ou desempenhar atividade estranha ao cargo, no recinto da repartição;

...

XXII. exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, se ocupante do cargo incompatível.

Ressalte-se que não se trata de impedimento como o recorrente alega e sim de incompatibilidade. Nesse sentido,
o art.
28, IV do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) prevê:

Art. 28. A
advocacia é incompatível
, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

...

IV -
ocupantes
de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário
e os que exercem serviços notariais e de registro;” - grifo nosso

A legislação é cristalina e não deixa margem para dúvidas. Ocupante de cargo vinculado ao Poder Judiciário possui incompatibilidade com exercício da advocacia.

A decisão do Órgão Censor é bem clara e objetiva, conforme trechos abaixo:

....

Nesse sentido, o próprio recorrente confirma que passou pelo menos um ano exercendo a advocacia. Segue abaixo
excerto
da sua peça recursal:

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria conforme exposto na decisão da Douta Corregedoria, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA OAB (LEI Nº 8.906/94). INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DECORRENTE DA OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA, TÉCNICO OU AUXILIAR NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. LEGÍTIMA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CF, ART. 5º, XIII). LIMITAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. A intervenção dos Poderes Públicos na liberdade de exercício d
e atividade, ofício ou profissão deve sempre manter correspondência com o objetivo de proteger a coletividade contra possíveis riscos indesejados decorrentes da própria prática profissional ou de conferir primazia à promoção de outros valores de relevo constitucional, como, no caso, a garantia da eficiência, da moralidade e da isonomia no âmbito da Administração Pública. 2.
As incompatibilidades previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) restritivas do exercício da advocacia po
r analistas, técnicos e auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União configuram restrições adequadas e razoáveis à liberdade de

exercício profissional por traduzirem expressão de valores constitucionalmente protegidos.
3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente. (ADI 5235, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Um advogado habilitado tem que conhecer a norma básica que regulamenta a profissão, qual seja o Estatuto da OAB, por ser inerente ao exercício desta.

Por isso, considera-se uma conduta grave, tendo sido fixada pena de 90(noventa) dias e depois reduzida para 60(sessenta) dias, a qual foi atenuada em razão dos antecedentes funcionais do recorrente.

Observe-se ainda que o Órgão Censor considerando os termos do art. 189, § 3º da Lei no 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias, em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento, para manter a decisão de origem em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, data
registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/04/2025